Tribunal: TJES
Processo: 5008552-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Novação
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008552-30.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEWTON BAPTISTA DA COSTA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MESMO COM A CEF NO POLO PASSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E DEPÓSITO JUDICIAL PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REVERSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Newton Baptista da Costa contra decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 5000621-67.2024.8.08.0002, indeferiu tutela de urgência destinada a: (I) suspender/limitar descontos de empréstimos consignados incidentes sobre seus proventos; e (II) determinar depósito mensal de R$ 2.027,45 em conta judicial. Renda bruta de R$ 10.105,09, com descontos e débitos totalizando R$ 7.589,20, restando R$ 2.515,80. Idoso com várias enfermidades documentadas. Decisão agravada negou a medida por suposta confusão com o mérito e necessidade de prévio contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de repactuação de dívidas por superendividamento com a Caixa Econômica Federal no polo passivo; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de limitar descontos consignados e autorizar depósito judicial para resguardar o mínimo existencial do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Justiça Estadual é competente para a ação de superendividamento, de natureza concursal, ainda que ente federal figure no polo passivo, por força da exceção do art. 109, I, da CF, conforme orientação do STJ (CC 215.107).

O conjunto documental evidencia superendividamento e comprometimento do mínimo existencial (renda de R$ 10.105,09 com descontos de R$ 7.589,20), caracterizando probabilidade do direito na ótica da Lei n. 14.181/2021 e do CDC.

O perigo de dano é alimentar e agravado por condições de saúde do agravante (idoso com sequelas de mielite transversa, dor neuropática crônica, bexiga neurogênica, incontinências e depressão), justificando tutela imediata.

A medida é reversível: a suspensão/limitação de descontos com depósito mensal em conta judicial (R$ 2.027,45, com base no limite de 30% da renda) permite, em caso de improcedência, a retomada dos descontos e levantamento dos valores pelos credores.

A postergação do contraditório é admitida quando necessária à efetividade da tutela de urgência (CPC, art. 300), sobretudo em superendividamento, conforme precedentes citados deste Tribunal e de outros (TJES, TJSP, TJRJ), que admitem limitação prévia de descontos (30%/35%) para resguardar a subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A Justiça Estadual processa e julga ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ainda que a CEF integre o polo passivo, dada a natureza concursal do procedimento. 2. Presentes probabilidade do direito e perigo de dano alimentar, é cabível, em tutela de urgência, limitar descontos consignados e determinar depósito judicial para preservação do mínimo existencial do consumidor. 3. A tutela que suspende/limita descontos com depósito judicial é medida reversível e pode ser concedida com contraditório diferido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n. 14.181/2021; CDC, arts. 6º, III, e 104-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 215.107 (Proc. 2025/0282439-4), Segunda Seção, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 15-09-2025; TJES, AI 5008180-81.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, publ. 26-05-2025; TJES, AI 5009794-58.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, publ. 02-02-2024; TJSP, AI 2144482-07.2023.8.26.0000; TJRJ, AI 0034973-73.2023.8.19.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5008552-30.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

NEWTON BAPTISTA DA COSTA
.

AGRAVAD
O
S
:
SICOOB –
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSÃO
DO
SUL DO ESP
Í
RITO SANTO, BRB – BANCO DE BRASÍLIA
S. A.

E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

N
ewton Baptista da Costa
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id 43820679, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Alegre, que, nos autos da “
ação de repactuação de dívidas
” (processo n. 5000621-67.2024.8.08.0002), indeferiu o pedido de tutela de urgência. A medida pleiteada visava a imediata limitação dos descontos efetuados em sua folha de pagamento, decorrentes de múltiplos contratos de empréstimo firmados com as instituições financeiras agravadas, a um patamar que preservasse o seu mínimo existencial, com o depósito do valor em conta judicial.

O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento na impossibilidade de deferimento do pleito antecipatório por entender que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação, na ausência de prudência em cancelar descontos de contratos validamente firmados sem a oitiva da parte contrária, e na necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Preliminarmente, cumpre analisar a questão da competência para o processamento e julgamento da demanda originária, tendo em vista que a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, integra o polo passivo da lide, o que, em regra, atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Contudo, a ação de origem versa sobre a repactuação de dívidas por superendividamento, procedimento que, nos termos da Lei n. 14.181/2021, possui natureza concursal, exigindo a reunião de todos os credores do consumidor para a elaboração de um plano de pagamento viável. Em razão dessa característica, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que tais ações se enquadram na exceção prevista na parte final do próprio inciso I do artigo 109 da Constituição, que ressalva da competência federal as causas de falência e, por interpretação teleológica, as de concurso de credores.

A
ratio decidendi
que sustenta tal posicionamento é a necessidade de um juízo universal para processar o superendividamento, garantindo a efetividade do plano de pagamento e a isonomia entre os credores, o que seria inviabilizado com o desmembramento do feito. A situação é análoga aos processos de falência, nos quais a presença de um ente federal não desloca a competência da Justiça Estadual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça, que elucida a questão de forma definitiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONFLITO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 1ª Vara Cível de São Vicente - SJ/SP, tendo por suscitado o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de São Vicente/SP, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com a presença de ente federal no polo passivo, é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. III. Razões de decidir 3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações de repactuação de dívidas por superendividamento, mesmo com a presença de ente federal no polo passivo, devido à natureza concursal do procedimento, que exige a reunião de todos os credores. 4. A exceção à regra de competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da CF, aplica-se em casos de concurso de credores, como ocorre no superendividamento, similar ao processo de falência. IV. Dispositivo 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de São Vicente/SP. (CC 215.107, Proc. 2025/0282439-4, SP, Segunda Seção, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 15-09-2025)

Assim, reconhecida a competência da Justiça Estadual para a causa, passo à análise do mérito recursal.

O cerne do presente recurso consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de suspender parcialmente a exigibilidade das parcelas dos empréstimos que vêm sendo debitadas diretamente dos proventos de aposentadoria do agravante.

A Lei n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, promoveu alterações substanciais no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um microssistema de tratamento da insolvência do consumidor pessoa natural. Tal legislação visa garantir a este, de boa-fé, a possibilidade de renegociar suas dívidas sem comprometer o “mínimo existencial”, consagrando um verdadeiro direito à existência digna em face da massificação do crédito.

No caso, o agravante, servidor público aposentado, instruiu a petição inicial com seu contracheque (id 40579866), o qual demonstra uma renda bruta mensal de R$ 10.105,09 (dez mil, cento e cinco reais e nove centavos). Todavia, a planilha de débitos (id 40579867) e os demais documentos carreados aos autos revelam um cenário de severo comprometimento financeiro. O somatório das consignações em folha e dos débitos em conta corrente para pagamento de empréstimos totaliza R$ 7.589,20 (sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), restando ao agravante uma quantia de apenas R$ 2.515,80 (dois mil, quinhentos e quinze reais e oitenta centavos) para arcar com todas as suas despesas mensais e de sua família.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) se afigura manifesta. A documentação apresentada evidencia, de forma inequívoca, uma situação de superendividamento, na qual a totalidade das dívidas de consumo exigíveis e vincendas impossibilita o pagamento sem comprometer o mínimo necessário à sobrevivência digna do consumidor. Ademais, os inúmeros laudos médicos acostados (ids 40579876, 40579879, entre outros) demonstram que o agravante é pessoa idosa e portadora de múltiplas e graves enfermidades, como sequelas de mielite transversa, dor neuropática crônica, bexiga neurogênica (exigindo cateterismo), incontinência fecal e urinária, e depressão. Tais condições, por si sós, demandam despesas contínuas e elevadas com medicamentos, tratamentos e deslocamentos, tornando ainda mais premente a necessidade de preservação de parte de sua renda.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) é igualmente patente e de natureza alimentar. A manutenção dos descontos nos patamares atuais impõe ao agravante uma situação de extrema vulnerabilidade, privando-o do necessário para prover sua subsistência e custear seu tratamento de saúde. A situação é agravada pela necessidade de deslocamento para tratamento de saúde em Brasília/DF, o que acarreta despesas adicionais. A espera pela citação de todos os credores e pela realização da audiência de conciliação, sem a concessão de uma medida liminar, pode acarretar danos irreparáveis à sua saúde e dignidade. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em casos de superendividamento, é cabível a limitação dos descontos a um percentual razoável da renda do devedor, a fim de garantir-lhe o mínimo existencial, mesmo antes da oitiva da parte contrária, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Quanto ao argumento do juízo
a quo
de que a medida seria irreversível e se confundiria com o mérito, entendo, com a devida vênia, que não prospera. A tutela pleiteada não busca a anulação ou quitação das dívidas, mas tão somente a suspensão temporária dos descontos em um patamar específico, com o depósito judicial do valor incontroverso. Trata-se de medida plenamente reversível, pois, em caso de improcedência do pedido principal, os valores depositados em juízo poderão ser levantados pelos credores, e o saldo devedor remanescente poderá ser objeto de cobrança, inclusive com o restabelecimento dos descontos. A proposta de depositar em juízo a quantia de R$ 2.027,45 (dois mil, vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), calculada com base no limite de 30% de sua renda, demonstra a boa-fé do agravante e serve como garantia parcial aos credores, afastando o risco de dano inverso.

Por fim, embora o contraditório seja uma garantia fundamental, sua postergação é plenamente justificável em sede de tutela de urgência, quando a demora na prestação jurisdicional pode resultar na ineficácia do provimento final ou em dano irreparável à parte, como ocorre na hipótese dos autos.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de pedido de repactuação de dívida com base na Lei do superendividamento, concedeu tutela de urgência para autorizar o depósito mensal de 35% dos rendimentos líquidos do consumidor em conta judicial, determinando, com a comprovação dos depósitos, a suspensão da exigibilidade dos créditos em discussão e vedando a negativação do nome do autor por tais dívidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de superendividamento, é legítima a concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais e suspender a exigibilidade dos créditos, mesmo antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-a, §2º, do CDC. III. Razões de decidir 3. A limitação dos descontos mensais ao patamar de 35% da renda líquida encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial, não sendo razoável a manutenção de descontos superiores a 70% dos rendimentos do devedor. 4. A jurisprudência majoritária admite a limitação dos descontos e a suspensão da exigibilidade dos créditos como medidas provisórias adequadas à proteção do superendividado. 5. A ausência de designação de audiência conciliatória não invalida a tutela de urgência, diante da necessidade de preservar a subsistência do devedor e da possibilidade de futura realização do ato processual. 6. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes sobre o tema e com o regramento previsto na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor superendividado, como forma de garantir a subsistência digna. 2. A ausência de realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-a do CDC não obsta, por si só, a concessão da tutela provisória, desde que presente o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, e 104-a, §2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2144482-07.2023.8.26.0000; TJRJ, AI 0034973-73.2023.8.19.0000; TJES, AI 5009794-58.2023.8.08.0000. (AI 5008180-81.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 26-05-2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. RAZOÁVEL LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA RENDA. ASTREINTES FIXADAS EM PARÂMETRO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE ATRIBUIR LIMITE MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese dos autos não trata de simples limitação de desconto sobre vencimentos, uma vez que incide regramento específico da chamada Lei do Superendividamento, para proteção da pessoa natural que se encontra em dificuldades financeiras em razão de dívidas consumeristas. 2. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável. 3. Não há possibilidade de realização de descontos no patamar de 70% (setenta por cento) dos vencimentos do agravado pelo simples fato de tratar-se de militar da marinha. 4. A imposição da multa é legítima e seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso. 5. Pertinente se mostra apenas a fixação de limite máximo de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AI 5009794-58.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 02-02-2024)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a respeitável decisão recorrida e deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando que seja oficiado o CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL para que suspenda os descontos a título de empréstimos consignados na folha de pagamento do agravante e passe a efetuar o desconto mensal no valor de R$ 2.027,45 (dois mil, vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), com o respectivo depósito em conta judicial vinculada ao processo originário n. 5000621-67.2024.8.08.0002, até ulterior deliberação do juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez